Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0715925-91.2021.8.07.0000 Recorrente : JOÃO PEDRO DUARTE Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator